Tribunal: STF
Processo: AI 643463
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   DEPÓSITOS FGTS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA
   INGRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE
   DO REEXAME DE PROVAS.
I- A jurisprudência da Corte é no sentido
   de que a alegada violação ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
II - Matéria demanda o reexame
   de conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula
   279 do STF.
III - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
   o debate acerca da do direito referente à percepção dos depósitos
   do FGTS, depende do prévio exame de norma infraconstitucional.
   Ademais, não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta,
   quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente
   fundamentado.
IV- Agravo regimental improvido.